Tribunal: CARF
Processo: 10380.906347/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906347/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.663 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Com a lavratura de auto de infração para exigência de IPI, cujos débitos foram
deduzidos no saldo credor do imposto quando da reconstituição da escrita e,
uma vez comprovada a improcedência do lançamento de ofício, o resultado do
julgamento daquele processo deve ser transposto para o processo em que se
analisa o pedido de ressarcimento de IPI.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.659, de 20 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 10380.906345/2013-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906347/2013-17
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906347/2013-17

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
quando da análise do(s) PER/DCOMP (...), transmitido(s) para utilização do saldo
credor do IPI (...), com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
O (...) trimestre (...) foi abrangido pela autuação constante do processo no (...). Nela,
constatou-se a existência de saldo devedor de IPI no período.
(...)
A Manifestante se insurge contra o resultado do despacho decisório constante do
presente processo trazendo as mesmas razões de defesa utilizadas como argumentos
contra o já citado auto de infração resultante da auditoria realizada nos autos do
processo no (...).
É o relatório, no essencial.
A Impugnação foi julgada improcedente e a decisão apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
PER. TRIMESTRE ABRANGIDO POR AUTUAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO.
Se não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI
cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie ou
como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito creditório
pretendido que se encontra sob litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o resultado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Sendo esses os fatos, passamos ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
A decisão recorrida alega prejudicial de análise do mérito do presente
processo em decorrência do crédito estar sendo discutido em outro
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906347/2013-17

processo de lançamento, que a época não havia decisão definitiva.
Vejamos as razões:
O processo no 10380.731117/2013-98, já julgado em primeira instância por esta
3a Turma da DRJ/JFA (Acórdão no 09-74.836), tem a mesma matéria de fundo
invocada no despacho ora posto em julgamento. A auditoria abrigou, em seu
lapso temporal o 1o TRI/2012, objeto do despacho decisório ora sob análise.
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com pendência
de julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao
direito creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a
reboque a aplicação do disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900,
de 30 de dezembro 2008 (art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se não há
decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI
cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em
espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito
creditório pretendido que se encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo
no10380.731117/2013-98, no qual se discute matéria que gera reflexos na
legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao final do 1o TRI/2012. Tal fato faz
com que este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, devendo-se manter as conclusões do Despacho
Decisório.
Finalmente, registre-se que não há previsão legal ou normativa para que o
julgamento do presente processo seja efetuado, necessariamente, em conjunto
com o processo no10380.731117/2013-98.
Pelo exposto, voto pela Improcedência da Manifestação de Inconformidade,
mantendo-se os termos do Despacho Decisório.
Diante dessas razões Recurso Voluntário busca a reforma da decisão,
sobretudo porque o julgamento do processo n. o 10380.731117/2013-98
lhe foi favorável, conforme a seguir será exposto. Antes, porém, cumpre
destacar as alegações recursais:
(...)
20. A lavratura superveniente do auto de infração n° 10380.731117/2013-98,
dando origem ao indeferimento do direito creditório pleiteado nestes autos, não
atrai automaticamente a regra inserta no art. 42, da IN RFB n° 1.717/2017, posto
que o pedido de ressarcimento foi realizado sem qualquer impedimento legal,
razão pela qual o direito ao crédito de IPI pleiteado pela Recorrente deve ser
integralmente analisado e reconhecido por este Conselho, sob o prisma da
legislação tributária federal atinente ao IPI e o farto entendimento da própria
Administração Tributária Federal sobre o tema.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906347/2013-17

b) Da necessidade de reforma do despacho decisório e do acórdão recorrido em
face da equivocada interpretação da legislação federal no Termo de Verificação
Fiscal n° 0310100.2013.00661-0
21. Conforme disposto anteriormente, a Recorrente declarou possuir crédito de
IPI relativo ao 1o trimestre de 2012, no montante de R$ 172.819,01, por meio do
PER no 28222.62158.180413.1.1.01-0145, razão pela qual transmitiu a DCOMP
no 31403.39135.220413.1.3.01-7670 para compensar o mencionado crédito com
débitos diversos.
22. A RFB não reconheceu o direito creditório da Recorrente, declarado no
mencionado PER, com base no entendimento manifestado no Termo de
Verificação Fiscal n° 0310100.2013.00661-0, sob o fundamento de que a
Recorrente utilizou indevidamente a classificação fiscal NCM no 73089010,
quando a classificação correta seria o NCM no 73089090.
(...)
b.2) Do “equívoco” cometido pelo ilustre auditor fiscal ao classificar os
produtos da Recorrente na posição 7308.90.90
(...)
42. Por outro lado, a verdade é que a atividade desenvolvida pela Recorrente e os
contratos firmados com os seus clientes não deixam qualquer margem para
dúvida acerca da total inaplicabilidade do código 7308.90.90 para os produtos
por ela fabricados, t endo em vista que no referido código somente devem ser
classificados os produtos de ferro fundido que constituam construções e suas
partes e que: não sejam chapas, perfis, tubos e semelhantes próprios para
construções ou construções pré-fabricadas da posição 9406, ou ainda que não
possam ser enquadrados em nenhuma outra posição 7308 da TIPI (7308.10.00,
7308.20.00, 7308.30.00, 7308.40.00, 7308.90 ou 7308.90.10), daí porque a
posição é denominada de outros.
43. Com efeito, é no mínimo curioso que o ilustre auditor não tenha conseguido
“detectar” nenhum produto na posição 9406, nem nas posições 7308.10.00,
7308.20.00, 7308.30.00, 7308.40.00, e nem sequer nas posições 7308.90.10 ou
7308.90.10. Ex 01 (telhas de aço), as quais não são tributadas pelo IPI.
44. Mas o que causa maior estranheza é o fato de o ilustre auditor classificar os
produtos da Recorrente na posição outros (7308.90.90) do capítulo 7308 e não na
posição outras (9406.00.99) do capítulo 9406.
45. Ora ilustres julgadores, a verdade é que a intenção do ilustre auditor em
tentar justificar a qualquer custo a exigência do IPI sobre os produtos da
Recorrente é latente, na medida em que ignora a realidade dos fatos, bem como
as expressas determinações da legislação aplicável à matéria.
46. Isto porque, a pretexto de não “conseguir” enquadrar a construção de um
galpão de uma fábrica/loja de motos ou uma quadra poliesportiva como item
pelo menos semelhante aos da posição 9406, tenta enquadrá-los na posição
7308.90.90 que é EXATAMENTE A ÚNICA que é tributada à alíquota de 5%,
sem sequer considerar que parte dos seus produtos possam ser classificados nas
posições 7308.90.10 ou 7308.90.10. Ex 01 (telhas de aço) ou ainda na posição
9406.00.99.
(...)
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906347/2013-17

Diante do contexto inicialmente exposto é de se notar que o litígio trata
de pedido de ressarcimento de créditos de IPI para compensação,
contudo, a fiscalização ao divergir da classificação fiscal dos produtos
comercializados pelo contribuinte abriu procedimento fiscal, concluindo
pela autuação.
Em decorrência da autuação os créditos que o contribuinte declarou no
Per/Dcomp não foram homologados e por conseguinte, a DRJ não os
reconheceu, visto que pendentes de confirmação o desfecho no processo
n.o 10380.731117/2013-98.
Ocorre que em consulta ao referido processo de lançamento consta que já
houve decisão definitiva no CARF, Acórdão n.o 3401-012.105, na
sistemática dos Recursos repetitivos (prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo
II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), não conhecendo do
Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada ser superior ao que foi
reconhecido pela DRJ.
Então, em resumo, a DRJ declarou nulo o Auto de infração objeto do
PAF n.o 10380.731117/2013-98, exonerando os créditos tributários. Em
razão da exoneração foi interporto Recurso do Ofício que não foi
conhecido devido a alçada, vigente no momento do julgamento, ser
superior ao valor exonerado. Oportuno observar que não houve
interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte, conclui-se,
portanto, com a sua concordância com o julgado, cuja ementa reproduzo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, que passou a ser de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Diante dessa situação, face a nulidade do auto de infração, é de se
reconhecer o direito creditório do contribuinte objeto deste PAF, para
homologar os créditos declarados, até o limite do que foi reconhecido no
processo n.o 10380.731117/2013-98, isso porque, com a lavratura de auto
de infração para exigência de IPI, cujos débitos foram deduzidos no saldo
credor do imposto quando da reconstituição da escrita e, uma vez
comprovada a improcedência do lançamento de ofício, o resultado do
julgamento daquele processo deve ser transposto para o processo em que
se analisa o pedido de ressarcimento de IPI.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer os créditos declarados.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.906347/2013-17

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 723
DF CARF MF
Original